Tribunal: STF
Processo: ARE 1564168
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Crispim Gonçalves interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 269) em face de acórdão (eDoc 264) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 244):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADES. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, considerando suficiente o registro de boletim de ocorrência e a participação da vítima em juízo para a representação no crime de estelionato. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o registro de boletim de ocorrência e o depoimento da vítima em juízo são suficientes para a representação da vítima no crime de estelionato, praticado antes da Lei n. 13.964/2019, mas com denúncia oferecida após sua vigência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A representação da vítima para o crime de estelionato não exige formalidades específicas, bastando o comportamento inequívoco da vítima, demonstrado pelo registro de boletim de ocorrência e comparecimento em juízo. 



    4. A jurisprudência do STJ orienta que a representação pode ser depreendida do comparecimento à Delegacia de Polícia e das declarações prestadas, sem necessidade de formalização específica. 



    5. No caso concreto, a vítima registrou a ocorrência e compareceu aos atos processuais, o que é suficiente para o reconhecimento da representação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A representação da vítima não exige formalidades específicas. 2. A falta de representação formal não impede o prosseguimento da ação penal se houver demonstração inequívoca do interesse da vítima em processar o autor do fato".



    (REsp 2.199.408 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 250), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da Constituição da República.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O presente agravo não comporta provimento.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Apelação Criminal nº 1500485-25.2019.8.26.0077 emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 185), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente